Tribunal: TJMT
Processo: 1021357-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021357-54.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JACSON WELTER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. EMBARGO AMBIENTAL. AGRICULTURA FAMILIAR EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA. EXCEÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do 1o Juizado Especial de Sinop que, em ação anulatória proposta por Jacson Welter, reconheceu a condição do autor como agricultor familiar em regime de economia de subsistência e determinou o cancelamento do Termo de Embargo no 22044860, com base no art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e no §1o do art. 50-A da Lei no 9.605/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o embargo ambiental imposto sobre pequena propriedade rural explorada por agricultor familiar em regime de subsistência, ainda que haja desmatamento irregular; (ii) estabelecer se a presunção de legitimidade do auto de infração é suficiente para afastar a aplicação da exceção prevista em norma regulamentadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 16 do Decreto no 6.514/2008 excepciona expressamente do embargo as atividades rurais de subsistência, mesmo quando praticadas em áreas desmatadas ou queimadas irregularmente, desde que comprovado seu caráter essencial à sobrevivência do agricultor e sua família.
4. O §1o do art. 50-A da Lei no 9.605/1998 reforça a inexigibilidade de sanção penal nos casos em que a conduta for indispensável à subsistência do agente e de sua família, compatibilizando a norma ambiental com o princípio do mínimo existencial.
5. Os documentos constantes nos autos, como a Declaração de Aptidão ao Pronaf e informações do INCRA, comprovam que o recorrido se enquadra como agricultor familiar em regime de economia de subsistência, nos termos da Lei no 11.326/2006.
6. A ausência de autorização para desmate não afasta, por si só, a incidência da exceção legal, desde que demonstrado o caráter alimentar da atividade, em respeito ao princípio da proporcionalidade.
7. A presunção de legitimidade do auto de infração e do termo de embargo não é absoluta e pode ser afastada mediante prova robusta da ilegalidade do ato, especialmente quando este comprometer direitos fundamentais.
8. Precedentes do TJMT reconhecem a impossibilidade de manutenção de embargos em áreas exploradas por agricultores familiares em regime de subsistência, assegurando a prevalência do direito à alimentação sobre a repressão administrativa indiscriminada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A atividade rural de subsistência exercida por agricultor familiar em pequena propriedade está excepcionada da medida de embargo ambiental, nos termos do art. 16 do Decreto no 6.514/2008, ainda que haja desmatamento irregular, desde que comprovada sua indispensabilidade para a sobrevivência da família. 2. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental cede diante de prova robusta da incidência de exceções legais, sendo vedada a imposição de sanção que comprometa o mínimo existencial. 3. A tutela ambiental deve ser interpretada em harmonia com os direitos fundamentais ao trabalho e à subsistência, especialmente no contexto da agricultura familiar reconhecida pela Lei no 11.326/2006.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 225; Lei no 9.605/1998, art. 50-A, §1o; Decreto no 6.514/2008, art. 16; Lei no 11.326/2006, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1000268-76.2024.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.06.2025; TJMT, N.U. 1002462-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 17.06.2025; TJMT, N.U. 1001006-30.2023.8.11.0101, Rel.a Des.a Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.774.643/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.10.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021357-54.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACSON WELTER - CPF: 032.935.321-79 (RECORRIDO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), YAN LIMA DE SOUSA - CPF: 063.578.703-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025